Tribunal: TJDFT
Processo: 0719806-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER ADOLESCENTE. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por ameaça e violência doméstica contra a ex-companheira, menor de idade, com quem tem uma filha. Prisão decretada em audiência de custódia após tentativa de subtração da criança e ameaças com arma de fogo, além de histórico de agressões físicas e psicológicas.
II. Questão em discussão
2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva do paciente, à luz da gravidade concreta dos fatos e do risco à integridade da vítima, bem como se seria possível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
3. Demonstrados a materialidade e os indícios de autoria, a partir da prisão em flagrante e do histórico de violência relatado, com contexto de grave ameaça e reiteradas agressões.
4. A gravidade concreta dos fatos, aliada à periculosidade do paciente e à vulnerabilidade da vítima, justifica a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima.
5. Ausência de ilegalidade ou abuso na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, fundada nos arts. 312 e 313, III, do CPP.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão diante dos elementos concretos do caso.
7. Alegações sobre eventual regime de cumprimento da pena em caso de condenação não interferem no controle da legalidade da prisão cautelar.
IV. Dispositivo
8. Ordem de habeas corpus denegada.